Tribunal: TJSP
Processo: 2104802-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Comprovação de que recebe quantia muito superior a 03 salários-mínimos, sendo este critério utilizado pela Defensoria Pública para patrocinar as causas de pessoas que não teriam condições de pagar os custos de um advogado particular – Decisão mantida – Recurso improvido.